Tribunal: CARF
Processo: 10680.015685/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015685/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ROGERIO LUCIO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIRF. LEGALIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 9.644,69, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no total de R$ 10.048,10,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$ 5.648,10 (fls. 4/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015685/2007-15
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015685/2007-15

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-30.374, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 22/24):
Em desfavor de ROGÉRIO LUCIO BRAGA CPF no 569.022.396-49 foi emitida a
Notificação de Lançamento no 2004/606405022373051 juntada nas fls. 02/04 destes
autos, relativo ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, registrando imposto de
renda pessoa física no valor de R$5.648,10 que somados os devidos acréscimos legais,
faz com que a exigência do credito importe em R$9.644,69, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora R$5.648,10 Multa de Mora
(não passível de redução) R$ 1.129,62
Juros de Mora (calculados até 28.09.2007) R$ 2.866,97
Total da exigência R$ 9.644,69
De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
juntado nas fls. 04, o lançamento decorreu de glosa de imposto retido na fonte, face à
ausência de Dirf para o contribuinte relativamente à fonte pagadora Dásio dos Santos
Balbino, CNPJ no 01.079.384/0002-23.
A Notificação foi recebida em 10.10.2007 pela via postal - documento de fls. 14 e em
15.10.2007 o lançamento foi impugnado ao argumento de que houve equívoco na
inserção de dados na Declaração de Ajuste e que, de fato, trabalhou na empresa por um
período inferior a 60 (sessenta dias) não possuindo a mesma faturamento suficiente para
remunerar empregado com o salário declarado.
Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/04/2011 (fls. 27/28), o contribuinte, em
13/05/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 30), repisando as alegações da peça impugnatória,
alegando, preliminarmente, que realmente cometeu equívoco ao computar erroneamente
rendimentos superiores e IRRF como recebidos da fonte pagadora em que trabalhou no prazo
inferior a sessenta dias, sendo que a mesma não possuía faturamento suficiente para lançamento
de tais rendimentos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015685/2007-15

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da compensação indevida do IRRF, em decorrência do processamento da
DAA/2004, importando na apuração do imposto a pagar de R$ 5.648,10, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/24) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, no sentido da ocorrência do equívoco na informação
na declaração de ajuste, contudo sem comprovar, como lhe competia, por documentação hábil
eventual retenção do IR Fonte – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 23/24),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Para impugnar o lançamento foi arguido erro no preenchimento da declaração de ajuste
e mais, que embora o notificado tenha prestado serviços à fonte pagadora por menos de
60 (sessenta) dias, esta não possuía faturamento bastante a arcar com o salário
declarado.
Tem-se neste processo que o contribuinte compensou imposto de renda retido na fonte e
restou comprovado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que em
seu nome não há registros em Dirf de que a fonte pagadora por ele declarada tenha
efetuado a retenção do respectivo imposto.
0 Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/1999) estabelece no
parágrafo 2o do artigo 943 que: (...)
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, pretendendo o contribuinte
compensar valores retidos com o imposto de renda devido e sabendo que o Fisco
Federal pode exigir dele comprovantes da retenção, deveria munir-se de documentos
que revelassem de forma cabal e inequívoca o desconto sofrido, pois o ônus da prova
pertence pessoa interessada na compensação.
Necessário ressaltar que o próprio contribuinte não nega o vínculo empregatício com a
fonte pagadora, porém não traz aos autos nenhum documento que comprove o valor
da remuneração auferida e a retenção do imposto por ele compensado, o que
poderia ser demonstrado com a juntada aos autos de cópias da Carteira de Trabalho e de
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015685/2007-15

recibos de pagamento de salário que deixassem retratado, de forma incontestável, a
retenção do imposto que se quer compensar.
Acerca da alegação de que houve erro de preenchimento de declaração, a Lei no 5.172,
de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional, em seu artigo 147 e § 1o, abaixo
transcritos, deixa claro que o imposto é cobrado com base na declaração feita pelo
próprio contribuinte, a quem também é dada a oportunidade de corrigir as informações
prestadas ao fisco antes de notificado do lançamento: (...)
Portanto, não tendo o contribuinte retificado sua declaração de ajuste, permanece
os rendimentos ali informados para todos os efeitos tributários e não tendo prova
nos autos de que o notificado sofreu o ônus da retenção do imposto, como acima
apontado, de se afirmar que não merece reparos o feito fiscal.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e
idônea, indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção do IR Fonte no ano-calendário de
2003, portanto correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital